Tribunal: TJES
Processo: 5000910-79.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-79.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARTINS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EXTRA PETITA
. NULIDADE. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC) e fixou danos morais em R$3.000,00. Posteriormente, decisão em embargos de declaração deferiu compensação de valores.

2.A recorrente alega nulidade da decisão dos embargos, por tratar de matéria estranha aos autos, e pleiteia, no mérito, a restituição em dobro e majoração dos danos morais. A instituição financeira não recorreu.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a nulidade da decisão integrativa de embargos de declaração por vício de fundamentação e violação ao princípio da congruência; e (ii) a viabilidade de majoração da condenação e repetição em dobro, considerando a prova da contratação nos autos e a ausência de recurso da parte ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão proferida em sede de embargos de declaração que fundamenta o
decisum
em fatos alheios à lide e decide sobre pedido não formulado pelas partes configura
error in procedendo
e viola o princípio da congruência, impondo-se a sua anulação.

5. No mérito, o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação (contrato assinado a rogo com testemunhas e ilustrações claras), o que afastaria a pretensão autoral.

6. Contudo, diante da inércia da instituição financeira em recorrer, aplica-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, que impede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob pena de agravar a situação da única recorrente.

7. A regularidade da contratação constatada em grau recursal obsta a majoração dos danos morais ou a repetição em dobro, devendo ser mantida a sentença original por força da preclusão consumativa para o réu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para anular a decisão dos embargos de declaração.

Tese de julgamento:
"1. É nula a decisão judicial que decide com base em fundamentação fática estranha aos autos (
error in procedendo
). 2. A vedação à
reformatio in pejus
impede a reforma da sentença para prejudicar a parte recorrente, ainda que constatada a licitude da conduta da parte ré que não recorreu."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000910-79.2024.8.08.0008

RECORRENTE: ROSA MARTINS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EXTRA PETITA
. NULIDADE. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC) e fixou danos morais em R$3.000,00. Posteriormente, decisão em embargos de declaração deferiu compensação de valores.

2.A recorrente alega nulidade da decisão dos embargos, por tratar de matéria estranha aos autos, e pleiteia, no mérito, a restituição em dobro e majoração dos danos morais. A instituição financeira não recorreu.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a nulidade da decisão integrativa de embargos de declaração por vício de fundamentação e violação ao princípio da congruência; e (ii) a viabilidade de majoração da condenação e repetição em dobro, considerando a prova da contratação nos autos e a ausência de recurso da parte ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão proferida em sede de embargos de declaração que fundamenta o
decisum
em fatos alheios à lide e decide sobre pedido não formulado pelas partes configura
error in procedendo
e viola o princípio da congruência, impondo-se a sua anulação.

5. No mérito, o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação (contrato assinado a rogo com testemunhas e ilustrações claras), o que afastaria a pretensão autoral.

6. Contudo, diante da inércia da instituição financeira em recorrer, aplica-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, que impede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob pena de agravar a situação da única recorrente.

7. A regularidade da contratação constatada em grau recursal obsta a majoração dos danos morais ou a repetição em dobro, devendo ser mantida a sentença original por força da preclusão consumativa para o réu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para anular a decisão dos embargos de declaração.

Tese de julgamento:
"1. É nula a decisão judicial que decide com base em fundamentação fática estranha aos autos (
error in procedendo
). 2. A vedação à
reformatio in pejus
impede a reforma da sentença para prejudicar a parte recorrente, ainda que constatada a licitude da conduta da parte ré que não recorreu."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
ROSA MARTINS
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que percebeu descontos em seu benefício previdenciário denominado “reserva cartão consignado", contudo, alega desconhecer a contratação. Por tais razões, requer a declaração de nulidade da avença, restituição dos valores descontados de forma indevida e compensação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 14709952):

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para DECLARAR a nulidade das cobranças referentes ao “contrato” de (RCC) de número 763492059-4. Ademais, CONDENO o requerido no pagamento à autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Foi proferida sentença integrativa (ID 14709961), em sede de Embargos de Declaração, para deferir a compensação de valores.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14709962), sustentando que a sentença proferida nos embargos de declaração deve ser anulada, porquanto teria reconhecido pedido inexistente da parte requerida, tendo em vista que os embargos foram opostos pela própria autora. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para deferir a devolução dos valores em dobro, bem como a majoração dos danos morais.

Contrarrazões do requerido ao ID 14709966.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De plano,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado e aos pedidos de majoração condenatória decorrentes.

Compulsando detidamente o conjunto probatório, em especial o instrumento contratual acostado no ID 14709938, verifico que a tese autoral de desconhecimento ou vício de consentimento não se sustenta diante da prova documental.

O contrato apresentado é claro e cristalino quanto aos termos da avença. Nota-se, inclusive, a existência de ilustrações nítidas do cartão de crédito no corpo do documento, o que afasta a alegação de erro substancial quanto à natureza do produto contratado. Ademais, observa-se que o instrumento foi devidamente formalizado, constando a assinatura a rogo da filha da Recorrente, acompanhada das testemunhas instrumentárias, cumprindo as formalidades legais para a contratação por pessoa não alfabetizada ou impossibilitada de assinar, o que denota a plena ciência da consumidora e a validade do negócio jurídico.

Nesse cenário, no meu entendimento, não haveria que se falar em nulidade da avença, tampouco em ato ilícito indenizável, visto que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, amparada em contrato válido e eficaz.

Todavia, observo que o BANCO PAN S.A não interpôs recurso contra a sentença que, na origem, reconheceu a nulidade e impôs condenações. Diante da inércia da parte Ré, e em estrita observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, este Juízo encontra-se impedido de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob pena de agravar a situação da única parte recorrente.

Assim, por força do princípio da causalidade e da preclusão consumativa para o Réu, mantenho a sentença de mérito tal como foi proferida, restando prejudicada a análise dos pedidos de repetição em dobro e majoração de danos morais, uma vez que, a rigor, a própria condenação originária já se mostra benevolente diante da regularidade da contratação verificada neste grau de jurisdição.

Da Nulidade da Decisão de Embargos de Declaração

Ponto que merece reparo, contudo, refere-se à decisão proferida em sede de Embargos de Declaração (ID 14709961).

Da análise da referida decisão, constata-se que o juízo
a quo
fundamentou o
decisum
em situação fática e jurídica completamente alheia aos presentes autos, tratando de matéria estranha à lide travada entre as partes, visto que foi a parte autora que opôs os aclaratórios, pleiteando a correção da omissão para julgar procedente a restituição em dobro, todavia, a decisão integrativa, tratou sobre compensação de valores (matéria estranha aos embargos de declaração).

Tal vício configura erro
in procedendo
e viola o princípio da congruência, tornando a decisão integrativa nula de pleno direito.

Portanto, a reforma da sentença se impõe estritamente para anular a decisão dos embargos declaratórios, devendo ser desconsiderada a fundamentação ali exposta, mantendo-se hígida, contudo, a sentença original de evento ID 14709952.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

APENAS PARA ANULAR
a sentença de Embargos de Declaração de evento
ID 14709961
, por tratar-se de situação alheia aos autos, mantendo-se, no mais, a r. Sentença de evento
ID 14709952
em seus exatos termos, inclusive quanto aos valores arbitrados a título de restituição e danos morais, ante a vedação à
reformatio in pejus
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ouso discordar da eminente relatora, pois entendo que a identificação da necessidade de compensação é uma questão de ordem pública, uma vez comprovada , deve ser reconhecida a fim de evitar enriquecimento ilícito. Poderia ser reconhecida, inclusive, ex ofício. Com efeito, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença guerreada mediante efeitos integrativos propiciados pelos embargos. Condenaria, ainda a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada cobrança em caso de gratuidade.